Tribunal: TJMT
Processo: 1041851-48.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041851-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), MARLENE GRONEFELD - CPF: 873.721.859-04 (PACIENTE), RAQUEL VITORIA MARTINI - CPF: 063.208.501-08 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. EXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado em favor de pacientes presas preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), após ingresso policial em domicílio que resultou na apreensão de entorpecentes. A defesa alega ilegalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial na residência das pacientes, sem mandado judicial, configura violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

A investigação prévia com monitoramento da residência, registros de transações suspeitas e a abordagem de usuário que confirmou ter adquirido drogas no local constituem elementos suficientes para caracterizar as fundadas razões exigidas pela jurisprudência.

A natureza permanente do crime de tráfico de drogas, aliada aos elementos concretos colhidos durante a investigação, legitima o ingresso policial na residência sem autorização judicial.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Os antecedentes criminais das pacientes, especialmente o fato de uma delas estar em cumprimento de pena no regime semiaberto, reforçam a necessidade da custódia cautelar.

As condições pessoais favoráveis, como idade avançada, problemas de saúde e responsabilidade por menor, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem
denegada
.

Teses de julgamento:
"1. É lícito o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando há elementos concretos que, posteriormente justificados, indiquem a ocorrência de crime permanente no interior da residência. 2. A existência de investigação prévia, com monitoramento e abordagem de usuário que confirma a aquisição de drogas no local, constitui fundada razão para o ingresso policial em domicílio. 3. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, XI, da CF/88; arts. 312 e 313 do CPP; arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Willian Ruiz da Silva, em favor de
MARLENE GRONEFELD
e
RAQUEL VITORIA MARTINI
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Segundo consta da inicial, as pacientes foram presas em flagrante no dia 26 de setembro de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão em flagrante, argumentando que a entrada dos policiais na residência das pacientes ocorreu sem mandado judicial e sem a configuração de situação de flagrância que justificasse o ingresso no domicílio. Alega que a abordagem de um usuário a quatro quadras de distância da residência, portando pequena quantidade de maconha (5,40g), não seria suficiente para autorizar a violação do domicílio.

Aduz que a autoridade policial, ao invés de requerer mandado judicial para realizar a busca domiciliar, optou por ingressar na residência com base apenas na confissão informal do usuário, o que violaria o princípio da inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Argumenta, ainda, que a quantidade de drogas apreendida na residência (1,50g de pasta base de cocaína) é ínfima, o que não justificaria a manutenção da prisão preventiva das pacientes.

Quanto à paciente Marlene Gronefeld, ressalta que ela possui 53 anos de idade, é diabética, fazendo uso de insulina, e é responsável pelos cuidados de seu neto de 13 anos, circunstâncias que, segundo o impetrante, recomendariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em relação à paciente Raquel Vitoria Martini, sustenta que, embora possua antecedentes criminais, a quantidade de droga apreendida não justificaria a manutenção da custódia cautelar.

Por essas razões, requer a concessão de liminar para relaxar a prisão das pacientes, em razão da ilegalidade do flagrante, ou, subsidiariamente, para revogar a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada restou indeferida pelo substituto legal Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, consoante decisão de id. 330942856.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 333977364.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela denegação da ordem (id. 334962394), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva – Ilegalidade da prisão. Invasão domiciliar sem fundadas suspeitas. Teoria da árvore dos frutos envenenados. Revogação da medida cautelar da prisão preventiva e, subsidiariamente aplicação de outras medidas cautelares - Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar – desproporcionalidade – bons predicados.
Impossibilidade
– indícios de prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Fundadas suspeitas registrados nas investigações prévia. Residência das pacientes com movimentação suspeita de pessoas. Localização de drogas no interior da residência. Usuário que ao ser abordado logo após sair da residência das pacientes, informou que teria adquirido entorpecente com as pacientes. Necessidade de proteger a ordem pública. Pacientes presas preventivamente, ante indícios suficientes de autoria e materialidade acerca da prática do crime que ofende a saúde da coletividade e segurança pública. Requisitos da prisão preventiva cabalmente demonstrados na decisão proferida pela Autoridade coatora.
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o relatório do necessário.

Inclua-se.

V O T O R E L A T O R

Voto
.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARLENE GRONEFELD
e
RAQUEL VITORIA MARTINI
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

As pacientes alegam estar sofrendo constrangimento ilegal, requerendo que a prisão preventiva seja relaxada em razão da ilegalidade do flagrante ou revogada, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A impetração sustenta, em síntese, duas teses principais: (i) a ilegalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, o que contaminaria todas as provas obtidas e, consequentemente, o flagrante e a prisão preventiva; e (ii) a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente considerando as condições pessoais das pacientes.

Passo à análise das questões suscitadas.

Da alegada ilegalidade do ingresso domiciliar

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, estabelece que
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), fixou a tese de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados"
.

No caso em análise, é necessário verificar se havia
"fundadas razões"
que justificassem o ingresso policial na residência das pacientes sem mandado judicial.

Conforme se depreende dos documentos juntados à inicial, a prisão das pacientes
decorreu de investigação prévia realizada pela Polícia Civil, que monitorava a residência após receber denúncia anônima sobre a prática de tráfico de drogas no local
. Durante o monitoramento,
foram registradas diversas transações com características de comércio de entorpecentes, inclusive com registros audiovisuais
.

Desse modo,
conforme se depreende dos documentos juntados à inicial, a prisão das pacientes
decorreu de investigação prévia realizada pela Polícia Civil
, que
monitorava
a residência após receber denúncia anônima sobre a prática de tráfico de drogas no local. Durante o monitoramento,
foram registradas diversas transações com características de comércio de entorpecentes
, inclusive com registros audiovisuais.

Na data dos fatos (26/09/2025), após observarem um indivíduo deixando o local, os policiais procederam à sua abordagem a algumas quadras de distância, encontrando com ele uma porção de maconha. O abordado, identificado como Diego Antunes Carvalho Pereira,
confessou ter adquirido a droga na residência das pacientes
.

Diante dessa situação, considerando
a natureza permanente do crime de tráfico de drogas
e os elementos já colhidos durante a investigação prévia,
os policiais ingressaram na residência
, onde encontraram as pacientes, além de uma porção de pasta base de cocaína (1,50g), dinheiro em espécie e aparelhos celulares.

As beneficiárias argumentam que a abordagem de um usuário a quatro quadras de distância da residência, portando pequena quantidade de maconha, não seria suficiente para autorizar a violação do domicílio. Contudo,
é importante ressaltar que o ingresso não se baseou apenas nesse fato isolado, mas em um conjunto de elementos colhidos durante a investigação prévia
.

A denúncia anônima, por si só, não seria suficiente para justificar o ingresso domiciliar. No entanto, ela foi seguida de diligências investigativas que a corroboraram, como o monitoramento da residência por
"dois ou três dias"
,
durante os quais foram registradas
"múltiplas transações"
com características de comércio de entorpecentes.

Além disso, a abordagem de Diego Antunes Carvalho Pereira, que confessou ter adquirido a droga na residência das pacientes, constituiu um elemento adicional que, somado aos anteriores, configurou as
"fundadas razões"
exigidas pela jurisprudência para o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

É importante destacar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que significa que sua consumação se prolonga no tempo enquanto durar a conduta. Essa característica, aliada aos elementos concretos colhidos durante a investigação, legitima o ingresso policial na residência sem autorização judicial.

Ainda, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido o ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, quando há elementos concretos que indiquem a ocorrência do delito. No caso em análise, havia não apenas
a confissão do usuário recém-saído do local, mas também todo um conjunto de elementos colhidos durante a investigação prévia, incluindo registros audiovisuais de transações anteriores
.

Assim, demonstra a existência de fundadas razões (justa causa) que indicavam estar ocorrendo situação de flagrante delito, confirmada com o ingresso no local, motivo pelo qual descabe a alegação de nulidade do ato, diante da demonstração da justa causa para o ingresso no domicílio sem autorização judicial.

Neste contexto, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência dos apelantes, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não configura contrariedade ao inciso XI do artigo 5º da Constituição da República.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436,
“o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(DJe 6.6.2023).

Em casos análogos, o Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’

2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’.

3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “PENAL. PROCESSO impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”
(RE n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).

Não se trata, portanto, de uma "pesca probatória" ou de um ingresso baseado em meras suposições, como alega o impetrante, mas de uma ação policial fundamentada em elementos concretos que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas no interior da residência.

Assim, demonstrada a existência de fundadas razões (justa causa) que indicavam estar ocorrendo situação de flagrante delito, confirmada com o ingresso no local, não há que se falar em nulidade do ato, diante da demonstração da justa causa para o ingresso no domicílio sem autorização judicial.

Neste contexto, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência das pacientes, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal.

Dos requisitos da prisão preventiva

Superada a questão da legalidade do ingresso domiciliar, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva.

A prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em análise, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o
risco de reiteração delitiva
, especialmente em relação à paciente Raquel, que já se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto por condenação anterior.

Quanto à paciente Marlene Gronefeld, embora possua condições pessoais que merecem atenção, como sua idade (53 anos), condição de saúde (diabetes) e o fato de ser responsável pelo neto de 13 anos, tais circunstâncias não impedem a manutenção da prisão preventiva, desde que assegurado o adequado tratamento médico no estabelecimento prisional.

É importante ressaltar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, a quantidade, embora relevante, não é o único elemento a ser considerado. No caso, além da droga apreendida, foram encontrados dinheiro em espécie e aparelhos celulares, além de haver registros de diversas transações anteriores, o que, em princípio, corrobora a tese acusatória.

O impetrante argumenta que a quantidade de drogas apreendida seria ínfima (1,50g de pasta base de cocaína), o que não justificaria a manutenção da prisão preventiva das pacientes. Contudo, como já mencionado, a quantidade de droga não é o único elemento a ser considerado na configuração do crime de tráfico, devendo-se analisar o conjunto das circunstâncias em que ocorreu a prisão.

Neste ponto, é importante ressaltar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, a quantidade, embora relevante, não é o único elemento a ser considerado. No caso,
além da droga apreendida, foram encontrados dinheiro em espécie e aparelhos celulares, além de haver registros de diversas transações anteriores, o que, em princípio, corrobora a tese acusatória
.

In casu
, além da droga apreendida, foram encontrados dinheiro em espécie (R$ 172,00 no bolso de Marlene e R$ 50,00 na estante da TV, supostamente o dinheiro da transação com Diego) e aparelhos celulares, além de haver registros de diversas transações anteriores, o que, em princípio, corrobora a tese acusatória.

Ademais, os antecedentes criminais das pacientes, especialmente o fato de Raquel estar em cumprimento de pena no regime semiaberto e Marlene possuir condenação anterior por tráfico, reforçam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Em relação às condições pessoais das pacientes, embora relevantes, não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, especialmente quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso da paciente Marlene Gronefeld, sua condição de saúde (diabetes) e o fato de ser responsável pelo neto de 13 anos são circunstâncias que, embora mereçam atenção, não impedem a manutenção da prisão preventiva, desde que assegurado o adequado tratamento médico no estabelecimento prisional.

Quanto à paciente Raquel Vitoria Martini, seus antecedentes criminais, inclusive com condenação anterior por tráfico de drogas, reforçam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Ademais, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de
reiteração delitiva
, especialmente em relação à paciente Raquel, que já se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto por condenação anterior.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Ainda, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não se evidencia a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Portanto, no caso em análise, mostram-se inadequadas e insuficientes, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, especialmente em relação à paciente Raquel, que já se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto por condenação anterior.

Neste contexto, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, uma vez que o ingresso domiciliar foi precedido de fundadas razões que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas no interior da residência, e a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARLENE GRONEFELD
e
RAQUEL VITORIA MARTINI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026